Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (UMA VÍTIMA) E PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (DUAS VÍTIMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela Acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu, em razão de dívida de drogas por parte de uma das vítimas, efetuou os disparos que ocasionaram a morte de duas vítimas, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e do artigo 121, § 2o, inciso IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.